Tribunal: TJMT
Processo: 1008725-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008725-06.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA CHIRNEV - CPF: 084.698.959-07 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008725-06.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

PAULO HENRIQUE DA SILVA CHIRNEV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito em discussão nestes autos no valor de R$ 1.663,64.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Trouxe junto ao recurso o contrato, devidamente assinado pela Recorrida, que originou a relação contratual entre os litigantes, porém, sem a contraprestação pecuniária devida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se
à contrato devidamente assinado e com documentos pessoais, como RG, CPF, Carteira de trabalho e juntamente com boletos,
não deixando dúvida quanto à existência de relação jurídica, sendo de se presumir pela inadimplência da consumidora. Uma vez comprovado fato contrário aos alegados na inicial, incumbe ao consumidor comprovar que estes não são verídicos.

Sobre os documentos,
nada falou a recorrida
.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada. Frisando ainda que o contrato foi juntado com documentos pessoais da Autora, não havendo qualquer necessidade de perícia grafotécnica.

A conduta da consumidora/recorrida em negar uma relação jurídica que se descortina como existente, na tentativa de se livrar de uma dívida e ainda galgar uma indenização indevida com o aval do Poder Judiciário, se convola em calara litigância de má-fé, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado nos moldes do artigo 81 do NCPC, até mesmo para desestimular tais condutas novamente, de onde, reconheço a litigância de má-fé, fixando multa no valor de 9% sobre o valor atribuído a causa (R$ 19.000,00).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

Porém, em relação a recorrida/consumidora, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda da litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor atribuído a causa ( R$ 19,000,00), ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020